Tribunal: TJMT
Processo: 1004399-44.2017.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004399-44.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO TOMAZ - CPF: 201.825.618-10 (APELANTE), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), WILSON FURTADO ROBERTO - CPF: 009.629.464-78 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REVELIA DO RÉU – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“[...] Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu [...]”.(STJ - REsp: 286388 SP 2000/0115297-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/12/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/03/2006 p. 274)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RICARDO TOMAZ visando reformar a sentença de ID 225983722 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA nº 1004399-44.2017.8.11.0045, movida em face de YMPACTUS COMERCIAL S. A., julgou improcedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 225983727 o recorrente almeja a reforma parcial da sentença para que seja excluída a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais sob o fundamento de que a parte adversa foi revel, não constituindo advogado nos autos.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o apelante contra o capítulo da sentença que fixou honorários sucumbenciais em favor da parte apelada na quantia equivalente a 10% sobre o valor atualizado atribuído à demanda.

Nas razões do recurso, aduz que a fixação dos honorários advocatícios foi inadequada, visto que o réu foi revel e não constituiu advogado nos autos.

Com razão a parte recorrente.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando, apesar da revelia e sem constituir advogado, o réu sair vencedor, como é o caso dos autos:

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INDEVIDA. ARTIGO 20 DO CPC. 1. Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu. 2. Recurso especial improvido.” (STJ- REsp: 286388 SP 2000/0115297-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/12/2005, T2- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/03/2006 p. 274)

No mesmo sentido, transcrevo abaixo julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Se a empresa não constituiu advogado nos autos e foi decretada sua revelia na sentença, não faz jus aos honorários advocatícios. [...]” (N.U 1022541-55.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

Em conclusão, respeitados os critérios insculpidos na norma processual citada, tenho que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, tendo em vista a diligente análise e garantia da ampla defesa e do contraditório por meio da atividade do causídico do apelado.

Dispositivo.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para excluir a condenação do autor, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Mantenho a integralidade dos demais capítulos da sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024